Tribunal: TJSP
Processo: 1000732-79.2017.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Compra e venda de 05 caminhões – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e cobrança – Ação julgada parcialmente procedente – Apelo da autora única e exclusivamente em relação ao débito remanescente e à divisão das verbas de sucumbência – A despeito da rescisão aperfeiçoada e da restituição de um caminhão, objeto da placa BRT 5519, à suplicante, não se pode dizer, pelo que se tem

Ementa:
Compra e venda de 05 caminhões – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e cobrança – Ação julgada parcialmente procedente – Apelo da autora única e exclusivamente em relação ao débito remanescente e à divisão das verbas de sucumbência – A despeito da rescisão aperfeiçoada e da restituição de um caminhão, objeto da placa BRT 5519, à suplicante, não se pode dizer, pelo que se tem nos autos, que o débito da ré para com a autora, esteja integralmente quitado. Realmente, tendo em vista a ausência de elementos aptos a identificar o valor do caminhão BRT 5519 por ocasião da reintegração. Além disso, há incidência da multa de 10% pelo inadimplemento do contrato, expressamente prevista no aditamento firmado entre as partes, sendo certo, por outro lado, que a ré também se obrigou a pagar a autora, o licenciamento e IPVA/2016 referentes ao veículo de placa BRT 5506. Destarte, de rigor a condenação da ré a pagar à autora, saldo remanescente, que deverá ser apurado em liquidação de sentença. Lucros cessantes - Autora que não demonstrou que deixou de auferir ganhos ou rendimentos em razão do inadimplemento da ré. Com efeito, inexistindo prova do dano, não há que se cogitar em indenização – Honorários contratuais - Os honorários advocatícios de sucumbência são fixados segundo as balizas impostas pelo art. 85, §§ 1o. e 2o., do CPC/2015 e sua fixação é ato exclusivo do juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência. – Verbas de sucumbência – Despesas processuais – Indenização de despesas de viagem - Tendo em conta o disposto no art. 84 do CPC/2015, deverão ser rateadas igualmente entre as partes as despesas de viagem, restrita, todavia, às diárias de hospedagem e aluguel de veículo, cujo montante deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, tomando-se por base exclusivamente os recibos e notas fiscais carreados aos autos– Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1000732-79.2017.8.26.0450
Registro: 2020.0000180787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000732-79.2017.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante NORTON
TRANSPORTES
LTDA
-
ME,
é
apelado
LICEL
LOCACAO
E
TERRAPLENAGEM LTDA ME.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000732-79.2017.8.26.0450 - Piracaia -VOTO No 7951 - 2/12
COMARCA: Piracaia - 1a Vara
APTE.: Norton Transportes Ltda Me.
APDA.: Licel Locacao e Terraplenagem Ltda Me.
JUIZ: Cleverson de Araújo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7951
EMENTA: Compra e venda de 05 caminhões Ação de
rescisão contratual c.c. reintegração de posse e cobrança
Ação julgada parcialmente procedente Apelo da autora
única e exclusivamente em relação ao débito remanescente
e à divisão das verbas de sucumbência A despeito da
rescisão aperfeiçoada e da restituição de um caminhão,
objeto da placa BRT 5519, à suplicante, não se pode dizer,
pelo que se tem nos autos, que o débito da ré para com a
autora, esteja integralmente quitado. Realmente, tendo em
vista a ausência de elementos aptos a identificar o valor do
caminhão BRT 5519 por ocasião da reintegração. Além
disso, há incidência da multa de 10% pelo inadimplemento
do contrato, expressamente prevista no aditamento firmado
entre as partes, sendo certo, por outro lado, que a ré
também se obrigou a pagar a autora, o licenciamento e
IPVA/2016 referentes ao veículo de placa BRT 5506.
Destarte, de rigor a condenação da ré a pagar à autora,
saldo remanescente, que deverá ser apurado em liquidação
de sentença. Lucros cessantes - Autora que não
demonstrou que deixou de auferir ganhos ou rendimentos
em razão do inadimplemento da ré. Com efeito, inexistindo
prova do dano, não há que se cogitar em indenização
Honorários contratuais - Os honorários advocatícios de
sucumbência são fixados segundo as balizas impostas pelo
art. 85, §§ 1o. e 2o., do CPC/2015 e sua fixação é ato
exclusivo do juiz, como já assentado em iterativa
jurisprudência.
Verbas de sucumbência
Despesas
processuais Indenização de despesas de viagem - Tendo
em conta o disposto no art. 84 do CPC/2015, deverão ser
rateadas igualmente entre as partes as despesas de viagem,
restrita, todavia, às diárias de hospedagem e aluguel de
veículo, cujo montante deverá ser apurado em sede de
liquidação
de
sentença,
tomando-se
por
base
exclusivamente os recibos e notas fiscais carreados aos
autos Recurso parcialmente provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000732-79.2017.8.26.0450 - Piracaia -VOTO No 7951 - 3/12
Pela r. sentença de fls. 643/647, a ação de rescisão contratual c.c.
reintegração de posse de veículos, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente, movida por NORTON TRANSPORTES LTDA ME. em face de
LICEL LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA ME.
Em consequência, o Juízo a quo declarou rescindido o contrato de
compra e venda de fls. 20/22 apenas em relação ao caminhão de placa BRT-5519,
reintegrando-o, via de consequência, na posse da autora, confirmando, em relação a
tal veículo, a decisão liminar concedida a fls. 88/89.
Por derradeiro, julgou improcedentes os demais pedidos, diante do
pagamento de valor suficiente para a quitação dos demais caminhões , revogando-se
a liminar de fls. 88/89 em relação ao veículo de placas BRT-5521, determinando sua
restituição à ré, no prazo de 05 (cinco) dias.
Face a sucumbência preponderante da autora, esta foi condenada ao
pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.
Ao fundamentar a r. decisão apelada, o I. Julgador asseverou: “(...)
afasto, de plano, a alegação da teoria da imprevisão (fundada no inadimplemento
por parte de terceiros, devedores da devedora). Ora, a teoria da imprevisão atua
em contratos de trato sucessivo quando há o implemento de um fato imprevisível e
inevitável que desequilibra demasiadamente as parcelas de um contrato
sinalagmático.
Não há, no caso dos autos nenhum desses elementos. Eventual
inadimplemento de clientes não é fato imprevisível e, muito menos, desequilibra o
contrato original discutido nos autos, de sorte que não o torna mais oneroso para a
ré (e a teoria só é aplicada quando torna demasiadamente oneroso).
Não há, portanto, motivos para rever as bases contratuais. Nessa linha:
(...)
Na sequência, observo que o contrato efetuado entre as partes constitui
na alienação de 05 (cinco) caminhões, aparentemente com as mesmas
características (FORD Cargo 262, Basculante, branco, ano 2012, modelo 2013,
traçado 6x4) perfazendo um valor total de R$ 827.500,00 (oitocentos e vinte e sete
mil e quinhentos reais), para pagamento em 37 parcelas, conforme fls. 20/22
(estima-se, assim, o valor de R$ 167.500, para cada um).
A ré, após pagar 22 parcelas (R$ 462.000,00), deixou de pagar algumas
prestações (vencidas a partir de agosto de 2016). Havendo a pendência de 15
parcelas (14 x R$21.000,00 e 1X R$ 13.500,00) se realizou a repactuação da dívida
em 25/11/2016, conforme instrumento particular de quitação e confissão de dívida
(fls. 57/60).
Em tal documento, um dos cinco caminhões foi restituído como
pagamento de sete das parcelas originais (vencidas entre agosto de 2016 e fevereiro
de 2017), conforme cláusula II.II (fls. 58), restando apenas um débito de R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000732-79.2017.8.26.0450 - Piracaia -VOTO No 7951 - 4/12
3.695,00 em relação a tais parcelas.
Ou seja, com a devolução de um caminhão a dívida remanescente da
devedora consistia em uma parcela de R$ 3.695,00 (cláusula II.III - fls. 58), bem
como 07 parcelas de R$ 21.000,00 e uma parcela de R$ 13.5000 (cláusula II.III
fls. 58). Ou seja, um total de R$ 164.195,00 (lembrando que o valor de cada
caminhão era de R$ 167.500,00).
Após, esse fato não há noticia de pagamentos.
Ora, diante desse quadro, o que se observa que o requerido pagou
aproximadamente o valor equivalente a três caminhões, devolveu um e está débito
em relação ao valor do terceiro. Assim, considerando o que contratado, há de ser
reconhecido o inadimplemento integral em relação a um, e apenas em relação a um
caminhão, de sorte que a resolução de contrato deve albergar apenas um dos cinco
veículos negociados.
Nessa ordem de ideias, há de se considerar cumprido o contrato em
relação aos caminhões de placas BTR-5499 (que inclusive, já teria sido vendido
com a anuência da autora em maio de 2015 - fls. 635), bem como os de placas
BTR-5521 (que está apreendido e depositado com a autora - fls. 627) e BTR-5502
(que ainda está na posse da requerida). Há de se considerar distratada a compra e
venda do caminhão de placas BTR-5506, por meio do instrumento de fls. 57/60 (que
já foi entregue à autora em novembro de 2016) e, ante a inadimplência do valor
equivalente a R$ 164.195,00, dou por rescindido o contrato em relação ao
caminhão de placas BRT-5519 (que já foi apreendido judicialmente e está
depositado com a autora - fls. 627).
É dizer, dos dois caminhões apreendidos, um deverá permanecer na
posse da autora (BRT-5519), por força da rescisão de contrato em relação a ele
aqui reconhecida e o outro deverá ser restituído à requerida (BRT-5521) por conta
do adimplemento do contrato na parte a ele alusiva.
Quanto ao pedido de perdas e danos, referente a lucros cessantes, a
inicial é inepta, porquanto, a autora sequer quantificou o prejuízo e é induvidoso
que o pedido precisa ser certo e determinado, nos termos dos artigos 322 e 324 do
Código de Processo Civil, de sorte que tais pedidos sequer podem ser analisados.
Por fim, não reconheço a litigância de má-fé afirmada pela autora, uma
vez que a ré reconheceu estar inadimplente e simplesmente se defendeu nos autos,
não havendo qualquer distorção da narrativa dos fatos.”.
Contra a r. sentença foram opostos embargos declaratórios rejeitados
pela decisão de fls. 672/673.
Irresignada, insurge-se a autora (fls. 679/698) contra r. sentença,
alegando, inicialmente, que a suplicada ainda lhe deve a quantia de R$ 307.500,00
(fls. 686).
Com efeito, apesar de declarada pela r. sentença, a rescisão contratual
envolvendo um dos caminhões, o Juízo a quo não se pronunciou em relação à
condenação da ré ao pagamento do valor supracitado, no qual se inclui a multa de
10% prevista no contrato firmado entre as partes, juros de mora de 1% ao mês,
atualização monetária e 20% de honorários advocatícios, previstos no Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000732-79.2017.8.26.0450 - Piracaia -VOTO No 7951 - 5/12
Particular de Quitação e Confissão de Dívida (fls. 51/56).
Assevera que o valor acima deve ser acrescido das importâncias
descritas a fls. 434, referentes às despesas com passagens aéreas, gastos com hotel,
alimentação, carro alugado, combustível, reparos emergenciais nos veículos
alcançados pela liminar, e pelas custas que versam sobre o próprio processo (fls.
686; 696), bem como as multas de trânsito incidentes sobre os veículos litigiosos,
despesas suportadas pela autora para cumprir a Carta Precatória no Estado do Piauí,
despesas referentes ao conserto dos veículos apreendidos quando do cumprimento
da Carta Precatória (fls. 684; 697), além dos lucros cessantes suportados pela
suplicante (fls. 686).
Com relação aos lucros cessantes, insiste que o MM. Juízo a quo deveria
ter facultado à autora emendar a inicial para discriminá-los, ao invés de ter
reconhecido a inépcia do pedido.
Bem por isso, entende que a r. sentença deve ser anulada (fls. 686/693).
Outrossim, insurge-se em relação à condenação ao pagamento da
integralidade das verbas de sucumbência, sustentando que, in casu, houve
sucumbência recíproca, na medida em que a ação foi julgada parcialmente
procedente.
Logo, a sucumbência é recíproca, não havendo que se falar em
condenação em desfavor apenas da autora/apelante, visto que a ré/apelada também
sucumbiu (fls. 694/695).
Todavia, na hipótese de manutenção de tal entendimento, postula a
redução dos honorários advocatícios arbitrados pelo MM. Juízo a quo em 10% sobre
o valor da causa, por reputá-los exorbitantes (fls. 697).
Com efeito, argumenta que o valor da causa é de R$ 307.500,00, de
modo que os honorários de sucumbência importariam em R$ 30.750,00, o que, no
seu entender, afigura-se excessivo.
No mais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 695),
entendendo, ainda, que a aferição dos prejuízos suportados poderão ser objeto de
prova pericial em fase de execução, argumentando, não obstante, que restaram
demonstrados nos autos por recibos, notas fiscais e orçamentos (fls. 696).
Finaliza prequestionando a matéria debatida e requerendo que a ré seja
(sic): “(...) condenada a pagar as custas de sucumbência em dobro” (fls. 698).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 699/700).
Contrarrazões a fls. 703/707.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000732-79.2017.8.26.0450 - Piracaia -VOTO No 7951 - 6/12
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
Antes, de adentrar na análise do mérito da controvérsia propriamente
dito, observo que a autora não impugnou especificamente a quitação dos 03
contratos de compra e venda relativamente aos caminhões “de placas BTR-5499
(que inclusive, já teria sido vendido com a anuência da autora em maio de 2015 -
fls. 635), bem como os de placas BTR-5521 (que está apreendido e depositado com
a autora - fls. 627) e BTR-5502 (que ainda está na posse da requerida)” (fls. 646
sentença).
Tampouco, se insurgiu em relação rescisão do contrato de compra e
venda apenas em relação ao caminhão BRT-5519 (fls. 646 sentença).
Logo, tais fatos restaram incontroversos.
Dito isso, observo que segundo observado pelo MM. Juízo a quo, o
caminhão de placas BTR-5506 já foi entregue à autora em novembro de 2016, por
conta da rescisão amigável levada a efeito entre as partes, pelo instrumento de fls.
57/60 (fls. 646 sentença).
A ré, por seu turno, se conformou com o desfecho dado à controvérsia
pelo Juízo a quo.
Com efeito, não recorreu da r. decisão.
Isto posto, forçoso convir que passaram em julgado as questões
atinentes à quitação dos 03 caminhões de placas BTR-5499, BTR-5502 e
BTR-5521, bem como da obrigação da autora em efetuar a entrega deste último
(BRT 5521) à ré.
Resta, pois, a análise da matéria devolvida pela autora/apelante no que
tange às pretensões de condenação da ré ao pagamento do saldo devedor de R$
307.500,00, no qual se inclui a multa de 10% prevista no contrato firmado entre as
partes, juros de mora de 1% ao mês, atualização monetária e 20% de honorários
advocatícios, previstos no Instrumento Particular de Quitação e Confissão de Dívida
(fls. 51/56), bem como a condenação da ré ao pagamento das multas de trânsito
incidentes sobre os veículos litigiosos, das despesas suportadas pela autora para
cumprir a Carta Precatória no Estado do Piauí, das despesas referentes ao conserto
dos veículos apreendidos quando do cumprimento da Carta Precatória (fls. 684), e
das verbas de sucumbência, bem como lucros cessantes.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000732-79.2017.8.26.0450 - Piracaia -VOTO No 7951 - 7/12
Inicialmente, com o máximo respeito à convicção do I. Julgador de
Primeiro Grau, observo que no concernente aos débitos decorrentes da contratação e
rescisão havida entre as partes, o feito comporta solução um pouco diversa daquela
adotada na r. sentença recorrida.
Realmente, visto que ante o que se tem nos autos, não é possível afirmar
que por conta da rescisão do contrato de compra e venda do caminhão BRT 5519 e
sua restituição à autora, a ré esteja quite em relação às obrigações assumidas no
contrato firmado entre as partes.
De fato, e para que seja mantida linha coerente de raciocínio, consigno
que ao ajuizar esta ação, a autora requereu, além da rescisão contratual e
reintegração de posse dos veículos, a condenação da ré ao pagamento do principal
inadimplido (fls. 7), bem como das seguintes despesas: “R$ 3.695,00 (três mil
seiscentos e noventa e cinco reais) referente ao licenciamento e IPVA do caminhão
de placa BRT 5506, o qual fora devolvido em razão do não pagamento com as
devidas atualizações legais, multa de 10%, 20% de honorários e 1% de juros,
consoante avençado anteriormente entre partes.” (fls. 7/8).
Pelo contrato celebrado entre as partes, ficou ajustado o preço de R$
827.500,00 para venda de 05 caminhões (cláusula 2a. fls. 20).
Não houve individualização do valor de cada veículo.
Porém, posteriormente, as partes resolveram aditar o instrumento (fls.
51/54 e 57/60), declarando como certa e exigível a dívida de R$ 307.500,00 da ré
para com a autora, a ser paga em 14 parcelas de R$ 21.000,00 cada qual, vencidas
entre 10/08/2016 e 10/09/2017, além de uma última parcela de R$ 13.500,00 (item
I.I. II fls. 52; 58).
Como parte do pagamento a ré se comprometeu a devolver à autora o
caminhão BRT 5506, pelo valor de R$ 147.000,00, bem como a quitação das
parcelas vencidas entre 10/08/2016 a 10/11/2016 e 10/01/2017 a 10/02/2017.
Além disso, se obrigou a saldar a quantia de R$ 3.695,00, referente a
débitos de licenciamento e IPVA/2016 relativamente ao veículo supracitado BRT
5506 (cláusula 2a., item II.II fls. 52; 58).
Mais;
Comprometeu-se ao pagamento da multa de 10% sobre o saldo devedor,
além de atualização monetária, juros de mora e honorários advocatícios de 20%, na
hipótese de atraso/descumprimento do avençado, nos termos da cláusula 4a., que
assim dispõe:
“IV.I. O inadimplemento da dívida hora confessada pelo devedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000732-79.2017.8.26.0450 - Piracaia -VOTO No 7951 - 8/12
independentemente de qualquer justificativa implicará em insolvência ficando o
mesmo sujeito a protesto do saldo apurado, incidindo multa adicional de 10% (dez
por cento) sobre o saldo devedor e juros legais compensatórios de 1% (um por
cento) ao mês, além da atualização monetária do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, contados da data da assinatura do presente instrumento, além da
incidência dos honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) em caso de
necessidade de interposição de medida judicial.” (sic fls. 53).
Resta, pois, verificar qual seria o saldo devedor devido pela suplicada.
Pelo que se tem nos autos, o caminhão BRT 5506 já foi entregue à
autora em novembro/2016, fato, aliás, reconhecido pela r. sentença e não impugnado
especificamente pela apelante.
Portanto, da dívida reconhecida (R$ 307.500,00), deverá ser deduzido o
valor do referido caminhão (BRT 5506), qual seja, R$ 147.000,00, indicado pelas
partes no aditamento firmado (cláusula 2a., item II.II fls. 52; 58).
Disso resulta o saldo de R$ 160.500,00, calculado da seguinte forma:
(R$ 307.500,00 - R$ 147.500,00 = R$ 160.500,00).
Outrossim, conforme acima observado, o aditamento firmado entre as
partes previu expressamente, para a hipótese de atraso, a cobrança da multa de 10%
sobre o saldo devedor, além de atualização monetária e juros moratórios de 1% ao
mês.
In casu, restou incontroverso o atraso e descumprimento contratual por
parte da suplicada.
Logo, o saldo devedor de R$ 160.500,00, deverá ser acrescido da multa
de 10% por atraso.
O montante supracitado também deverá ser acrescido de R$ 3.695,00,
referente ao licenciamento e IPVA referente ao exercício de 2016, incidente sobre o
caminhão BRT 5506.
Portanto, o valor da dívida da ré para com a autora, quando do
ajuizamento da ação, era de R$ 180.245,00 (R$ 160.500,00 + R$ 16.050,00 + R$
3.695,00 = R$ 180.245,00).
Porém, a r. sentença declarou rescindido o contrato de compra e venda
referente ao caminhão BRT 5519 e reintegrou a autora na posse do bem,
confirmando a liminar anteriormente concedida a fls. 88/89.
Face à rescisão contratual, induvidoso que a autora foi beneficiada com
o valor relativo ao mencionado veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000732-79.2017.8.26.0450 - Piracaia -VOTO No 7951 - 9/12
De fato, na medida em que o caminhão BRT 5519 retornou ao seu
acervo patrimonial.
Todavia, não se tem nos autos o preço de mercado do aludido veículo
(BRT 5519), por ocasião da reintegração da posse.
Não pode passar sem observação, outrossim, que os orçamentos de fls.
538/539 não observaram a Tabela Fipe, normalmente utilizada para apurar o valor
de veículos.
Do exposto, bem se vê que existe saldo devedor a favor da autora.
Destarte, o saldo devedor da suplicada para com a suplicante deverá ser
apurado em sede de liquidação de sentença, tomando-se por base o valor da dívida
(R$ 180.245,00), descontando-se, obviamente, o valor de mercado do caminhão
BRT 5519 de acordo com a Tabela Fipe da época da decisão que reintegrou a autora
na posse de tal veículo.
Referido saldo deverá ser atualizado, a partir da data da reintegração e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
Com relação a eventuais multas e outros débitos incidentes sobre os
caminhões BRT 5506 e BRT 5519, observo que a inicial nada requereu nesse
sentido.
Realmente, tendo em conta que nada especificou em relação a eventuais
débitos atrasados e tampouco pugnou pela condenação da ré ao pagamento daqueles
supervenientes, correspondentes ao tempo de utilização do bem pela suplicada e
nem pelas despesas referentes a eventual conserto dos veículos, cuja apreensão
também postulou.
Logo, atento aos contornos delineados na peça de abertura (fls. 1/9),
emendada a fls. 74/75, não há como impor à ré condenação nesse sentido, posto que
tal conduta resvalaria no julgamento extra petita, o que é vedado.
Destarte, não há que se cogitar de condenação da ré a tanto.
Outrossim, não há que se falar em fixação da verba honorária
sucumbencial, em favor dos patronos da autora, em 20% sobre o valor da dívida,
única e exclusivamente em razão do quanto dispõe as cláusulas 4a do aditamento
firmado entre as litigantes (fls. 51/54 e 57/60).
De fato, sem qualquer demérito ao trabalho dos patronos da autora, os
honorários advocatícios de sucumbência são fixados segundo as balizas impostas
pelo art. 85, §§ 1o. e 2o., do CPC/2015 e sua fixação é ato exclusivo do juiz, como já
assentado em iterativa jurisprudência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000732-79.2017.8.26.0450 - Piracaia -VOTO No 7951 - 10/12
Bem por isso, trata-se de matéria que não pode ser objeto de convenção
das partes, razão pela qual, o Poder Judiciário não está atrelado ao quanto constou
do contrato a respeito.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.
DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
DESCABIMENTO. Insurgência da autora contra o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios Resistência do polo passivo praticamente inexistente
nestes autos Pretensão à majoração embasada em disposição contratual e no valor
da causa Inadmissibilidade Apreciação equitativa do juiz Inteligência do art. 20,
§ 4o, do CPC/73 Verba honorária mantida Recurso desprovido” (TJSP; Apelação
0032572-54.2010.8.26.0003; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/02/2017; Data de Registro: 20/02/2017).
De igual modo, a pretensão a indenização por lucros cessantes deve ser
afastada.
De fato, na medida em que a autora não demonstrou a vantagem
financeira ou renda que teria deixado de auferir por conta do inadimplemento da ré.
Ademais, tendo em conta a tese sustentada pela autora/apelante em sede
recursal, não competia ao MM. Juízo a quo determinar a emenda da inicial,
propiciando à suplicante a demonstração dos alegados prejuízos.
Realmente, tendo em conta que alegando prejuízos nesse sentido,
competia a autora, no mínimo, além de especificá-los, carrear aos autos documentos
comprovando-os, como determina o art. 320 do CPC/2015, correspondente ao art.
238 do CPC/1973.
Certamente os patronos da autora poderiam auxiliá-la nesse sentido.
Não foi, todavia, o que aconteceu.
Logo, inexistindo prova do dano, não há que se cogitar de indenização.
Em outras palavras, o conjunto probatório, no estado em que se
encontra, não é apto a fundamentar qualquer condenação no sentido de lucros
cessantes, não sendo possível presumir a sua ocorrência.
Com efeito, segundo iterativa jurisprudência, em exegese do art. 402, do
CC, o direito à indenização por lucros cessantes não tem por base o lucro imaginário
ou hipotético que seria apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito,
mas, sim, o ressarcimento do que o lesado perdeu ou razoavelmente deixou de
ganhar em atividade real e lesão em concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000732-79.2017.8.26.0450 - Piracaia -VOTO No 7951 - 11/12
Em outras palavras, não basta a simples possibilidade de realização do
lucro, devendo existir uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que
estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.
Como asseverado por Judith Martins-Costa em Comentários ao Novo
Código Civil, vol. V, tomo II (Rio de Janeiro, Forense, 2009, pg. 479) "(...)
Conquanto possam representar um prejuízo que se projetará o futuro (conquanto
não constituam ''danos futuros') os lucros cessantes evidentemente não se
confundem com lucros imaginários, meras expectativas ou hipóteses. É necessário
observar, tendo em conta as circunstâncias concretas, os dados objetivos e
elementos racionalmente controláveis da situação o que normalmente aconteceria
(id quod plerunque accidit) se a vítima não tivesse sofrido a lesão. (...)” (g.n.).
Por fim, razão assiste à suplicante no que tange ao rateio das verbas de
sucumbência.
Realmente, tendo em conta a parcial procedência da ação e sucumbência
recíproca.
Destarte, as partes arcarão, cada qual, com metade do pagamento das
custas e despesas processuais.
E nesse ponto observo que a suplicante demonstrou em parte o
desembolso de despesas de viagem para outro Estado para apreensão dos veículos,
como se observa as fls. 542/546 e 549/552.
Consigno que nesse aspecto, o reembolso deverá se ater única e
exclusivamente às despesas de hospedagens, efetivamente comprovadas, por
documentação expedida por hotéis e locação de veículo no estado do Piauí.
A documentação concernente às demais despesas não demonstra efetivo
vínculo com a controvérsia objeto dos autos.
Em outras palavras, tem cunho aleatório, pelo que não pode, por si só,
embasar decreto condenatório.
Portanto, tendo em conta o disposto no art. 84 do CPC/2015, deverá ser
rateado igualmente entre as partes às despesas de viagem, restritas, todavia, às
diárias de hospedagem e locação de veículo, cujo montante deverá ser apurado em
sede de liquidação de sentença, tomando-se por base exclusivamente os recibos e
notas fiscais carreados as fls. 542/550/551; 552.
Sucumbentes, as partes arcarão, ainda, com o pagamento, cada qual dos
honorários advocatícios da parte contrária no percentual de 10% sobre o valor da
condenação atualizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000732-79.2017.8.26.0450 - Piracaia -VOTO No 7951 - 12/12
Por fim, observo que eventuais desembolsos para reparos urgentes nos
veículos por ocasião da reintegração de posse, não configuram despesas processuais.
Tampouco, foi manejado qualquer pedido nesse sentido pela autora
quando da propositura desta ação.
Bem por isso, tal pretensão deve ser rechaçada, devendo a autora, se o
caso, buscar outros meios judiciais à recuperação dos alegados prejuízos.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos em que supra mencionados.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator